Tribunal: STF
Processo: ARE 1601820
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. PIS/COFINS-IMPORTAÇÃO. REMESSA DE PRÊMIO DE RESSEGURO AO EXTERIOR. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 1.033 DO CPC. INAPLICABILIDADE DO DISPOSITIVO. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO (SÚMULA 279/STF). MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 
2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 
3. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo.
Em suas razões, as embargantes alegam a existência de omissão no julgado. Sustentam, em síntese, que o Superior Tribunal de Justiça (ao julgar o REsp nº 2.214.806) recusou-se a apreciar o mérito da demanda sob o argumento de que a corte de origem decidiu a lide sob enfoque eminentemente constitucional. Diante desse cenário de potencial non liquet jurisprudencial, invocam o princípio da primazia do julgamento do mérito e o precedente firmado no RE 1.442.394 AgR, pugnando pela aplicação do art. 1.033 do Código de Processo Civil, a fim de que os autos sejam remetidos ao STJ para julgamento do mérito legal.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.
De início, realço que foram devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
A despeito do precedente jurisprudencial invocado pelas embargantes (RE 1.442.394 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes), o qual recomendaria, em tese, a aplicação da referida transmutação recursal, a hipótese dos autos guarda uma distinção fundamental que impede a incidência do art. 1.033 do CPC.
O dispositivo processual em comento determina que, se o Supremo Tribunal Federal considerar a ofensa constitucional como meramente reflexa por pressupor a revisão de lei federal, remeterá o recurso ao STJ. Contudo, a orientação jurisprudencial consolidada desta Suprema Corte estabelece que a aplicação do art. 1.033 do CPC é inadequada e inaplicável quando a decisão de inadmissibilidade ou negativa de seguimento assenta-se em fundamentos autônomos e cumulativos que extrapolam a mera interpretação de direito federal.
No caso concreto, a decisão monocrática combatida não se limitou a consignar que a matéria possuía estatura infraconstitucional. Agregou-se, de forma autônoma, o óbice da Súmula 279/STF, explicitando que a alteração do entendimento exarado pelo Tribunal a quo demandaria o revolvimento da moldura fático-probatória delineada nos autos.
A existência desse fundamento autônomo de natureza processual — insuscetível de ser superado ou reapreciado pelo Superior Tribunal de Justiça sob a mesma ótica — subsiste por si só e obsta a remessa pretendida. Nesse sentido, colaciono a pacífica jurisprudência deste Tribunal:

“Ementa: Direito PROCESSUAL CIVIL. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDORES ESTADUAIS. REMUNERAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. Tentativa de rediscussão da matéria. Alegação de vícios na decisão embargada. Inexistência. Remessa dos autos ao superior tribunal de justiça nos termos do art. 1033 do cpc. Inviabilidade na hipótese. Embargos rejeitados. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, no qual foi mantida decisão monocrática que aplicou a Súmula 279 do STF e entendeu pela ausência de ofensa direta à Constituição Federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC. III. Razões de decidir [...] 5. A controvérsia dos autos, ainda que por maioria de votos, foi amplamente debatida e decidida de acordo com a posição majoritária do Plenário desta Corte, no sentido do acórdão ora embargado. 6. Inviável, no caso, a remessa dos autos ao STJ, nos termos do art. 1033 do CPC, tendo em vista que a decisão ora agravada, além de concluir que a matéria dos autos é de nível infraconstitucional, também aplicou o óbice da Súmula 279 do STF. Precedentes. 7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o abuso de expedientes protelatórios e, nessa situação, autoriza a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata do processo. IV - Dispositivo 8. Embargos de declaração rejeitados. Determinada a certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado, bem como a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.” (ARE 1562353 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29-04-2026 - grifei)
“PROCESSUAL CIVIL. FUNGIBILIDADE ENTRE OS RECURSOS EXCEPCIONAIS. CPC, ARTS. 1032 E 1033. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE DE INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO ART. 1033, SE STF E STJ RECUSAREM-SE A ANALISAR OS RECURSOS A SI ENDEREÇADOS, UNICAMENTE EM RAZÃO DA NATUREZA DA QUESTÃO JURÍDICA. 1. Em princípio, a interposição simultânea de Recurso Extraordinário e Recurso Especial torna desnecessária a aplicação dos arts. 1032 e 1033 do Código de Processo Civil de 2015. 2. De fato, instados ambos a atuar, pela iniciativa da própria parte, não haveria razão para que SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e Superior Tribunal de Justiça remetessem um ao outro o processo. 3. Entretanto, pode ocorrer que não haja o exame do mérito dos recursos, em razão de ambas as Cortes considerarem-se incompetentes para a análise da questão presente no apelo que lhe foi dirigido. 4. Quando STJ e STF recusarem-se a conhecer, respectivamente, o Resp e o RE por envolver matéria constitucional (o primeiro) e infraconstitucional (o segundo), nesta peculiar hipótese cabe a aplicação do art. 1033, cumprindo ao STJ enfrentar o mérito da controvérsia. 5. É importante ressaltar que não caberá o envio do STF ao STJ se este Tribunal deixou de conhecer o Resp por outros fundamentos, além da natureza jurídica da matéria. 6. Embargos de Divergência providos, determinando-se a remessa do recurso extraordinário para o Superior Tribunal de Justiça, para que proceda na forma do art. 1.033 do Código de Processo Civil de 2015. Fixada a seguinte tese de julgamento: ‘A remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, é inviável diante da interposição concomitante de REsp e RE, exceto na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não conheçam os recursos que lhes são endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente’.” (RE 1258896 ED-AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 20-05-2022 - grifei)

Portanto, examinando o decisum embargado, verifico que inexistem os vícios suscitados nos aclaratórios sob exame.
Com efeito, a pretensão das embargantes traduz mero inconformismo com o mérito da decisão que lhes foi desfavorável, buscando conferir efeitos infringentes ao recurso para rejulgamento de matéria devidamente equacionada, o que não se coaduna com os estritos limites da via integrativa. Nesse sentido:

“Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Revisão de concessão de anistia. Inovação recursal. Pretensão infringente nos embargos. Ausência de omissão. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança, em vista de inovação recursal ao ser interposto o recurso ordinário. 2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023) 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023) 

Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração.
Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente